Tribunal: CARF
Processo: 10380.729629/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729629/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.885 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO. DCTF. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE
DECLARAÇÃO
POR
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
INCIDÊNCIA.
É devida a multa por atraso na entrega de declaração fora do prazo
normativamente estabelecido, inclusive se o atraso for de entidade sem fins
lucrativos.
CÁLCULO DA MULTA POR ENTREGA EM ATRAZO DA DCTF. LEI
11.727/2008. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
Por disposição contida no art. 30 da Lei no 11.727/2008, a redução de 10% da
penalidade dar-se-á apenas quando for aplicada a multa mínima (por atraso na
entrega das declarações) elencada no art. 7o daLeino10.426/2002. Da redação
daquele art. 30, nota-se que o referido dispositivo concedeu desconto de 10%,
até 31 de dezembro de 2008, apenas para as hipóteses de aplicação em patamar
de piso, previsto no § 3o do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002. Hipótese de
redução que não se enquadra no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729629/2011-22
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729629/2011-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-59.188 - 4a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 21 de fevereiro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foram lavradas as Notificações
de Lançamento para cobrança da multa por falta de entrega da DCTF, referentes ao 1o
semestre de 2007, 1o e 2o semestre de 2008 e 1o e 2o semestre de 2009.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação, em síntese, o seguinte:
- A contribuinte cita a IN RFB no 903/2008 e alega que os valores lançados não tem
como base legal nesta Instrução Normativa;
- Afirma que a Sociedade Auxiliadora do Serviço de proteção à Maternidade e a
Infância é uma associação sem fins lucrativos que não tem obrigação de apresentar a
DCTF destes períodos autuados;
- Reclama ainda do cumprimento das normas tributárias para emissão, cálculo e
lavratura das Notificações de Lançamento do presente processo.
Finaliza requerendo a improcedência da autuação e pela juntada posterior de provas.
A 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Analisando os elementos constantes do presente processo, verifica-se que conforme
descrito no auto de infração a contribuinte não apresentou as DCTF do 1o semestre de
2007, 1o e 2o semestre de 2008 e 1o e 2o semestre de 2009.
Em sua impugnação a contribuinte consteta a obrigatoriedade de apresentar a DCTF,
pois como entendida sem fins lucrativo não estaria obrigada pela legislação.
No entanto, as Instruções Normativas no 695 de 14/12/2006 e no 786 de 19/11/2007
determinam que as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as
equiparadas, imunes e as isentas, autarquias e fundações da administração pública dos
estados Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e
Legislativo dos Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de
orçamento, deverão apresentar, de forma centralizada, pela matriz a DCTF. assim, não
prospera a alegação da contribuinte de que não estava obrigada a apresentar esta
declaração.
Em relação ao valor da multa aplicada, como destacado no enquadramento legal das
Notificações de Lançamento do presente processo, a multa por atraso na entrega da
DCTF fundou-se no artigo 7o , inciso II e § 3o, inciso II, da Lei no 10.426 de 24/04/2002,
com o seguinte texto:
“Art. 7°. O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração de Imposto de Renda
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729629/2011-22

Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos
demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou
entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no
§ 3o;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas.
§ 1o. Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do
caput, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo
final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da
lavratura do auto de infração.
§ 2o. Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração
no prazo fixado em intimação.
§ 3o. A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa
jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação
previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o. Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
Foi aplicado o percentual máximo da multa de 20%, pois entre o prazo final de
apresentação das DCTF e a lavratura do auto de infração do presente processo já
transcorreram mais de 10 meses. assim, fica esclarecido que a multa aplicada seguiu
rigorosamente a determinação legal.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729629/2011-22

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729629/2011-22

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729629/2011-22

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Cinge a discussão sobre a obrigatoriedade da entrega da DCTF por parte da
Recorrente, a qual se qualifica como entidade sem fins lucrativos. Pois bem!
De início é importante salientar que nenhuma das Instruções Normativas que
dispõem sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF), vigente na época dos
fatos (IN RFB 695/2006; IN RFB 786/2007; IN RFB 903/2008), afasta a obrigação acessória de
apresentação da DCTF às entidades sem fins lucrativos, razão pela qual a Autoridade Fiscal
procedeu de maneira correta em multar a Recorrente.
Na verdade, a legislação que rege a matéria prevê a dispensa de apresentação da
DCTF quando o sujeito passivo não apresenta movimento (inativas) durante todo o ano-
calendário, o que não se aplica ao presente caso, dado que a própria recorrente reconhece ter tido
movimento, o que é corroborado pelas informações constantes de suas DCTF’s:
“Ademais, se já não bastasse o fato acima exposto imprescindível se faz
destacar que a Recorrente é entidade filantrópica, em fins lucrativos,
operando com receitas ínfimas para as funções sociais que depreende”
(Recurso Voluntário, fl. 52).

Superada a correta exigência da obrigação acessória, observo que a Recorrente
igualmente não faz jus à redução da multa.

Por expressa disposição legal a multa por atraso na entrega da DCTF de entidades
sem fins lucrativos pode ser reduzida a 10% quando entregue em atraso antes de qualquer
procedimento de ofício, até 31/12/2008, e há comprovação da natureza da entidade.

Entretanto, a própria recorrente reconhece que somente entregou a DCTF após
tomar conhecimento do início do procedimento fiscal, de modo que resta afastada a hipótese de
incidência da norma que determina a redução da multa:

“Ressalte-se que o representante do SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA
MARGARIDA NASEAU tomou conhecimento do lançamento do débito
antes mesmo de ser notificado, vindo a apresentar as declarações de DCTF
logo após ter tomado conhecimento, mesmo se enquadrando no grupo de
pessoas que são dispensadas de apresentar a citadas declarações”
(Recurso Voluntário, fl. 51).

Demais disto, por disposição contida no art. 30 da Lei no 11.727/2008, a redução
de 10% da penalidade dar-se-á apenas quando for aplicada a multa mínima (por atraso na entrega
das declarações) elencada no art. 7o da Lei no 10.426/2002. Da redação daquele art. 30, nota-se
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729629/2011-22

que o referido dispositivo concedeu desconto de 10%, até 31 de dezembro de 2008, apenas para
as hipóteses de aplicação em patamar de piso, previsto no § 3o do art. 7o da Lei no 10.426, de
2002.
De modo contrário, neste caso concreto foi aplicada multa em percentual máximo,
não subsumindo o presente à hipótese de redução.
Assim, tendo em conta que o atraso na entrega da DCTF é fato incontroverso, e
inexistindo fundamentos de fato e de direito par alteração do lançamento, considero legítima a
cobrança das multas pelo atraso na entrega das referidas declarações.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 76
DF CARF MF
Original